Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. INJÚRIA RACIAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. FUNÇÃO REPARATÓRIA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. FUNÇÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUMULA 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais em face de empresa de transporte por aplicativo e de motorista, que proferiu injúria racial e outras ofensas à passageira. A sentença proferida julgou procedentes os pedidos para condenar as partes rés ao pagamento solidário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A parte autora interpôs recurso para majorar o valor da condenação e para rever a fixação de honorários sucumbenciais. A motorista ré apelou para negar provimento aos pedidos autorais.
2. Cotejando as alegações da motorista recorrente com as provas dos autos, verifico estarem as razões de decidir devidamente apoiadas no inquérito policial que deu ensejo à ação penal por injúria racial (6VCRIMBSB - n. 0731273-83.2020.8.07.0001). Embora a ação penal tenha sido arquivada em razão de acordo de não persecução penal, percebe-se a coerência entre as alegações da inicial e os depoimentos realizados no inquérito policial, no sentido de que a motorista chamou a passageira de “doméstica”, “preta” e “vagabunda”.
3. A motorista ré defende o excesso de condenação porque outros julgados do TJDFT entenderam pela suficiência de R$ 300,00 (trezentos) reais para reparação de danos morais. Houve condenação solidária entre a motorista ofensora e a empresa de transporte por aplicativo, o que evidencia a maior capacidade pagadora envolvida no caso. Além da função reparatória, a condenação em danos morais também deve contemplar as funções punitiva e a preventiva, evitando novos acontecimentos do tipo por motoristas habilitados para oferecer transporte em nome da empresa. Além disso, a quantia oferecida pela apelante é ínfima e incapaz de atender às funções da condenação, notadamente se considerada a gravidade das ofensas (injúria racial).
4. A passageira defende ser irrisório o valor fixado, se consideradas as características do caso, o que possibilitaria que as motoristas se sintam livres para desrespeitar os passageiros. É adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois contempla a capacidade econômica da empresa e as condições socioeconômicas dos envolvidos, além de ser proporcional ao grau de culpa da ofensora, sem descuidar da necessidade de reparação da vítima.
5. A modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente deve ocorrer quando houver evidente excesso/insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, porquanto a indenização atende à finalidade preventiva e à pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
6. Nos termos do enunciado no 326 da Súmula do STJ, na ação de indenização por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não é causa para o reconhecimento de sucumbência recíproca. Portanto, deve ser reformada a sentença para se firmar a sucumbência integral da parte ré.
7. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte para reformar a sentença exclusivamente para fixar a sucumbência integral da parte ré. Apelação da motorista ré conhecida e não provida.